Tribunal: TJDFT
Processo: 0715442-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DIREITO SUBJETIVO. NÃO CARACTERIZADO. PROPOSTA NÃO OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. MANUTENÇÃO.
I – A suspensão condicional do processo tem natureza consensual, sendo um instituto despenalizador, de forma que sua concessão é uma faculdade do Ministério Público e não um direito subjetivo do acusado. Precedentes.
II – Segundo se extrai do artigo 89, caput, da Lei no 9.099/1995, para que haja o oferecimento do sursis processual é necessário que se observe os requisitos previstos no artigo 77 do Código Penal, dentre eles a culpabilidade do agente, sendo prerrogativa do Ministério Público verificar se os requisitos encontram-se preenchidos, podendo, de forma fundamentada, recusar-se a propor a oferta de concessão da benesse.
III – Recurso conhecido e desprovido.